Tribunal: CARF
Processo: 37170.000439/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.000439/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.250 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2005
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da eventualidade, que rege nosso sistema processual, todas
as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de
preclusão consumativa, não podendo o órgão ad quem conhecer de matéria não
anteriormente deduzida, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de decadência para, nessa
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.000439/2006-94
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000439/2006-94

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a apresentação
de GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias do período de apuração de 1/2000 a 4/2005, no valor de R$ 1.274.232,64, tendo
o contribuinte tomado conhecimento em 30/12/2005 (fls. 3).
AI - Relatório Fiscal da Infração (fls. 27 e 28)
A autoridade tributária cotejou as GFIPs com os documentos analisados na
auditoria e verificou o descumprimento de obrigação acessória pela não informação de todas as
remuneração pagas, devidas ou creditadas aqueles segurados a seu serviço.
As remunerações omitidas nas GFIPs foram: ALU - Aluguel Imóvel para
Segurados, remuneração indireta paga a segurados empregados e diretores não empregados
apurada no DEBCAD 35.703.835-5, PI1 - Cont. Individual/Ant. Retenção, PI2 - Cont.
Individual/CCI Não Retida e PI3 - Com. Individual/CCI Retidas, referente as diferenças
mensais no DEBCAD 35.691.576-0 e ADV - Adv João José Soares Geraldo e ADV -
Honorários Advocatícios, levantados nos DEBCADs 35.691.578-6 e 35.691.577-8.
A autoridade tributária também relatou agravante de penalidade, na obstrução aos
serviços de fiscalização, pela proibição de adentrar no setor de arquivo de documentos contábeis,
sob argumento de que haveria documentos de cunho confidencial, fundamentando no art. 290,
IV do Regulamento da Previdência Social.
As planilhas que embasaram a atuação fiscal estão às fls. 30 a 537.
A autoridade tributária responsabilizou solidariamente a QMRA Participações
S.A., conforme fls. 548 e 549.
Impugnação (fls. 549 a 590)
O contribuinte protocolizou a impugnação, tendo arguido o cerceamento do
direito de defesa em razão da imprecisa e obscura indicação da infração cometida.
Requereu o reconhecimento da decadência do crédito constituído de 1 a 11/2000.
Impugnou o arrolamento dos diretores do contribuinte e da controladora nos
relatórios CORESP e VÍNCULOS, com base nos arts. 135, III, do Código Tributário Nacional,
158 da Lei no 6.404/76, e também na falta de ciência daqueles da lavratura do ato administrativo.
No mérito, de forma lacônica, afirmou que o lançamento impediu o benefício do §
1o do art. 291 do Decreto no 3.048/91 - a correção da multa no prazo de defesa - e após lembrou
que as obrigações acessórias exigidas estão vinculadas ao julgamento das notificações fiscais de
lançamento de débito principais. Concluiu ter efetuado o recolhimento das obrigações tributárias
referentes aos alugueres no DEBCAD 35.703.835-5.
Rechaçou a multa por ser confiscatória e os juros à taxa Selic.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000439/2006-94

Requerimento do Contribuinte (fls. 673 a 677)
O contribuinte informou ter incluído em pedido de parcelamento o débito do auto
de infração, com exceção do período de 1 a 11/2000, porém até a presente data não haver sido
consolidado. Além do mais, requereu a revisão da multa para a mais benéfica, nos termos
trazidos na Lei no 11.941/2009.
Acórdão no 01-30.155 (fls. 695 a 713)
A autoridade julgadora de primeira instância confirmou a conexão do auto de
infração com DEBCADs e informou o estado de cada um:
NFLD no 35.691.576-0: foi julgada procedente por meio da Decisão de Notificação no
4512301500/0099, de 12/04/2007, no entanto, encontra-se no evento SUSPENSÃO
P/INC PARC ESPECIAL, datado de 28/06/2012;
NFLD no 35.691.577-8: foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 17.155, de
20/04/2010, emitido pela 4a Turma da DRJ/BEL;
NFLD no 35.691.578-6: foi julgada nula em 20/03/2007 e,
NFLD no 35.703.835-5: encontra-se na situação BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO,
datada de 18/01/2006.
Como consequência, reduziu a multa aplicada para R$ 970.387,27, excluindo as
multas vinculadas aos DEBCADs 35.691.577-8 e 35.691.578-6.
Não reconheceu a decadência do crédito apurado de 1 a 11/2000.
Rejeitou a nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa, pois a
fiscalização demonstrou o devido enquadramento legal e a clara descrição dos fatos,
possibilitando a compreensão da origem da exigência lançada.
Rejeitou a exclusão dos dirigentes dos relatórios CORESP e VÍNCULOS que
objetivam informar quais eram os representantes legais da empresa e não lhes atribuir
responsabilidade solidária.
Esclareceu que não se aplica a responsabilidade solidária prevista no art. 30, IX,
da Lei no 8.212/91, logo o auto de infração está lavrado especificamente contra o sujeito passivo
ao qual é atribuído o não cumprimento da obrigação acessória, dado o caráter pessoal da
imputação da falta.
Denegou a argumentação referente à confiscatoriedade da multa e aos juros à taxa
Selic.
Excluiu, de plano, a possibilidade de relevação da multa em razão de
circunstância agravante do inc. IV do art. 290 do RPS, e, ao analisar a atenuação, destacou a não
apresentação da prova da correção da falta.
Concluiu dando provimento parcial ao recurso voluntário, alertando que não deve
constar, como responsável solidária, a empresa QRMA Participações S.A. e delegando à
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000439/2006-94

autoridade tributária no momento da extinção do crédito tributário a aplicação da multa mais
benéfica.
Ciência em 10/11/2014, fls. 719.
Recurso Voluntário (fls. 720 a 748)
O contribuinte protocolizou o recurso voluntário em 9/12/2014, tendo defendido a
impossibilidade do lançamento da multa em relação à obrigação principal fulminada pela
decadência, referente a fatos geradores anteriores a 12/2000.
Defendeu o cancelamento da multa referente ao pagamento de aluguéis.
Defendeu a nulidade do auto de infração referente à multa sobre os pagamentos a
contribuintes individuais.
Defendeu a nulidade do auto de infração pela ilegítima e desproporcionalidade da
multa aplicada em face a ocorrência de infração continuada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas em parte.
Matérias Não Conhecidas
Na impugnação, o contribuinte apregoa a decadência do direito de exigir a
obrigação acessória no período de 1 a 11/2000, a responsabilização solidária da QRMA
Participações S.A., o impedimento de correção e consequente relevação da multa, a vinculação
deste lançamento aos de obrigação principal, além de questões referentes a confiscatoriedade da
multa aplicada e dos juros de mora.
Contudo, no recurso voluntário, afora tornar a combater a decadência do direito
de exigir a obrigação acessória no período de 1 a 11/2000, o contribuinte sustentou que: os
pagamentos realizados a título de fornecimento de habitação a empregados e diretores não se
subsumiam à norma matriz de incidência da contribuição previdenciária; a fiscalização não havia
declinado da fonte de dados e do nome de todos os contribuintes individuais em relação aos
quais houve informação parcial das remunerações nas GFIPs; e a multa aplicada deveria
considerar o fato de se tratar de uma infração continuada.
Como se percebe da análise das peças de defesa, no seu recurso voluntário, o
recorrente apresenta argumentos novos dos que foram levados à apreciação do colegiado de
primeiro grau, motivo pelo qual não podem ser conhecidos por este colegiado em sede de
recurso voluntário.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000439/2006-94

Com efeito, esses argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, as questões apresentadas
nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/722.
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, parte da matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a
bem do § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000439/2006-94

quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Deste modo, em razão da inovação recursal, não conheço da matéria
correspondente à incidência de contribuição previdenciária nos pagamentos a título de
fornecimento de habitação, à ausência de especificação da fonte dos dados e do nome dos
contribuintes individuais em relação aos quais houve informação de remuneração a menor nas
GFIPs e à redução da multa aplicada em face à infração continuada.
Decadência
Com relação à decadência da obrigação acessória correspondente ao período de 1
a 11/2000, referente aos DEBCADs 35.691.576-0 e 35.703.835-5, invoco o enunciado da
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A leitura do enunciado não deixa dúvidas: mesmo que haja pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional, a aferição da decadência da obrigação acessória
sempre tem como base o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, a autoridade tributária poderia ter efetuado o lançamento da obrigação
acessória até 1/1/2006, tendo sido este prazo respeitado com a ciência do lançamento em
31/12/2005.
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância atestou o parcelamento, em
28/06/2012, da NFLD no 35.691.576-0 e o pagamento total da NFLD no 35.703.835-5, em
18/01/2006, tendo reconhecido a procedência do débito com repercussão na infração debatida,
devendo ser negado o pedido de reconhecimento da decadência de 1 a 11/2000.

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.250 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000439/2006-94

Conclusão
Voto em conhecer em parte o recurso voluntário, apenas a matéria da decadência,
e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital